Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-91.2023.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 013.491.191-13 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos .

Habeas Corpus:

1000411-91.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ITIQUIRA

Impetrante:

JOSE FRANCISCO RAMPELOTO DE MORAES

Autoridade Coatora:

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ITIQUIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 50 DA LEI 9.605/98. RITO SUMARÍSSIMO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DE OPORTUNIZAR DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO RITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RETORNO PARA ORIGEM. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jose Francisco Rampeloto De Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itiquira.

2.
Narra que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 50 da Lei nº 9.605/98, e que a denúncia foi oferecida antes da audiência preliminar, bem como foi recebida antes da audiência de instrução, não oportunizando ao acusado apresentar defesa prévia, violando o rito sumaríssimo.

3.
Pugna pelo trancamento da ação, em razão da não observância do rito.

4.
O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença.

5.
A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual o paciente figurar como réu, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

6.
Violação ao rito sumaríssimo constatado.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

8. Ratifico a liminar concedida.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por
JOSE FRANCISCO RAMPELOTO DE MORAES
em desfavor do juízo de Itiquira que aceitou a denúncia antes da audiência de instrução e julgamento, violando o rito sumaríssimo.

Em síntese, o Impetrante alega que houve a violação do rito, pois a denúncia foi ofertada antes da fase preliminar, bem como o juízo aceitou antes da audiência de instrução e julgamento, impossibilitando o impetrante de apresentar defesa prévia

A Autoridade coatora prestou as informações, conforme ID 16817161.

Não houve manifestação do Ministério Público, conforme certidão ID 170408187.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, supostamente, violou o rito sumaríssimo previsto no juizado especial, não oportunizando ao acusado ofertar defesa prévia.

No caso específico dos presentes autos, o que se tem é que, no âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada no art. 70, da Lei n.º 9.099/95.

Por força disso, torna-se fase indispensável do rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Nessa audiência de conciliação, perante as partes e o juiz, deverá o Ministério Público se pronunciar fundamentadamente a respeito da possibilidade de transação penal. Caso a admita, deverá então ofertá-la. Se a entender inaplicável, deverá rejeitá-la - e, neste último caso, fornecerá as razões bastantes de tal convencimento.

Se o Ministério Público propuser a transação penal, será ouvido então o autor do fato, que se pronunciará aceitando-a ou não. Se o Ministério Público negar-se à propor a transação, deverá então, pelos princípios do contraditório e da paridade das armas, ser o autor do fato instado a se pronunciar sobre as razões do Parquet, a partir do que o juiz decidirá sobre o incidente. Tudo isso deve ocorrer dentro de uma audiência de conciliação (arts. 70 e 76 da Lei nº 9.099/1995).

É que o requerido, pelo princípio da amplitude de defesa, tem o direito subjetivo de tentar viabilizar a transação, antes da existência de denúncia, a fim de evitar a propositura da ação penal respectiva.

Sua não-realização importa em nulidade, não só por causar evidente prejuízo ao réu, como porque evidencia afronta ao princípio do devido processo legal.

Confira-se, a propósito, a lição de Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, in verbis:

“A proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, de iniciativa exclusiva do Ministério Público, deve ser obrigatoriamente formulada diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, caso em que a transação transforma-se em direito subjetivo do argüido. (...) É causa de nulidade absoluta nos procedimentos do Juizado — e é bom que se alerte para isso desde já — a confusão entre as audiências da fase preliminar e do procedimento sumaríssimo, sob pena de lesão ao princípio da ampla defesa. (...) O princípio da economia processual e da celeridade não pode levar a tanto, posto que há violação de expresso procedimento legal previsto no art. 78, ferindo-se o princípio do devido processo legal, ao qual deve estar permanentemente atento o Juiz instrutor. Não pode e nem deve o Magistrado, ainda que haja expressa concordância da defesa, fazer essa coincidência, posto que essa nulidade é de caráter absoluto pelo manifesto prejuízo que resulta à defesa”.[1]

No presente caso, ademais, existem erros in procedendo que justificam a aplicação desse raciocínio, com mais forte razão.

Fato é que o Ministério Público decidiu adiantar-se e optou por propor, antes mesmo da realização de qualquer audiência, denúncia contra o autor do fato.

Uma vez que já presente no processo a denúncia, o d. Juízo limitou-se a recebê-la, designando, diretamente, audiência de instrução e julgamento.

É que, na inteligência do art. 76, o Ministério Público deve, forçosamente, antes do oferecimento de denúncia e de forma fundamentada, pronunciar-se sobre a transação penal.

Somente após essa fase é que estará legitimado para oferecer denúncia.

Ofertada esta, ainda, deverá ser designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, nos termos do art. 81 da Lei nº 9.099/1995, sendo que, somente após isso, o Juiz decidirá quanto ao recebimento da denúncia.

Nos presentes autos, houve uma total inversão, já que a denúncia estava posta sem informação sobre a realização de qualquer audiência ou a possibilidade concreta de transação, sendo a exordial acusatória recebida de pronto, sem oportunização de defesa prévia, o que contraria o espírito da Lei nº 9.099/95, pois nulifica todo o procedimento posto.

Como se vê, o raciocínio não se exaure no argumento que defende a aplicação pura e simples dos princípios legais específicos que orientam a atividade dos Juizados Especiais (art. 2º, da Lei no. 9.099/95). Como se sabe, esses princípios devem ser aplicados à luz dos princípios constitucionais de processo, daí porque se deve buscar a interpretação da lei em conformidade com a Constituição e não o contrário.

E a exegese que melhor prestigia o querer constitucional é, data maxima venia, a que aponta no entendimento de ser imprescindível a audiência preliminar, sem o que não se alcança a realização concreta do princípio do devido processo legal (art. 5º inciso LIV, da Constituição). A realização posterior de audiência de instrução e julgamento não faz sanada a nulidade, mormente quando já recebida a denúncia sem oportunização prévia de defesa ao acusado.

Nesse sentido, jurisprudência desta E. Turma Recursal sobre o tema:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. PROCESSUAL PENAL NO JUIZADO ESPECIAL. DEFESA ORAL PRELIMINAR NÃO OPORTUNIZADA. ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099/95. MÁCULA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A defesa técnica é aquela exercida por profissional legalmente habilitado, com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e irrenunciável. Ao acusado não é dado apresentar sua própria defesa, quando não possuir capacidade postulatória. São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória. 2. O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença. 3. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual os pacientes figuraram como réus, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 4. Ordem concedida para declarar a nulidade do recebimento da denúncia e da audiência de instrução criminal, para que lhe seja oportunizada a defesa oral prevista na primeira parte do artigo 81 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-MT - HC: 11002013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 09/06/2014)

À vista de tudo o que se disse e se expôs, concedo de ofício ordem liminar em habeas corpus para anular o processo desde o início, determinando seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023